Tribunal: TJMT
Processo: 1012785-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012785-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (EMBARGANTE), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No 1012785-96.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELINA RECH VEDANA EIRELI – ME,
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, o acórdão foi contraditório, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau apreciou apenas um pedido de liminar, não decidindo se existe ou não a prescrição alegada na petição inicial do processo.

Pontua que, se há mera aparência de prescrição, não poderia ser afastada a alegação de prescrição feita na petição inicial do processo.

Desse modo, requer o acolhimento do recurso, de modo a deixar assentado que o Juízo
a quo
ainda poderá julgar a alegação de prescrição contida na inicial, em que pese esta Corte tenha reformado em parte a decisão que concedeu a liminar.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 89355469, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
ADELINA RECH VEDANA EIRELI – ME,
e
m face do acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso.

Inicialmente, imperioso consignar que, a Recorrente, então Agravada, interpôs Ação Ordinária de origem em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a incompetência do servidor para lavrar auto de infração e termo de apreensão; prescrição da punibilidade do crime judicialmente declarada e a consequente prescrição da pena administrativa; prescrição da pretensão punitiva em razão do excesso de prazo durante a tramitação do processo administrativo; além de outras matérias de mérito.

Requereu a concessão do pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida “se abstenha de inscrever as autoras em cadastros de restrição ao crédito e de protestar a CDA; ii.b - suspendendo a exigibilidade da CDA gerada a partir do Auto de Infração no 120257”.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos:

(...) As alegações dos autos dizem respeito quanto à inscrição em dívida ativa, causando transtornos de ordem financeira e moral quando da impossibilidade de acessar crédito bancário. Observando a ordem fática e documental, nota-se a probabilidade do direito alegado, pois inexistem provas de que a sócia da empresa foi cientificada do processo administrativo n 463151/2009. Com efeito, a medida deve ser deferida, frente aos possíveis prejuízos advindos da inscrição em dívida e protesto, possivelmente constituídos sem a devida oportunidade de defesa, e ainda,
tendo em vista a
possibilidade da ocorrência da prescrição do crédito, notadamente, resultante do Auto de infração no 120257
,
traduzindo-se, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, se concedido o provimento somente ao final da demanda, por certo sofrerá danos irreversíveis, ao passo que, se ao final restar comprovada à legalidade da dívida, a parte requerida poderá realizar nova inclusão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação CDA de no 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa. Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.
[Destaquei]

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo recurso de agravo de instrumento.

O efeito suspensivo foi indeferido e, no mérito, esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição, mantendo os demais termos.

Contra o acórdão, a Embargante opôs os presentes embargos, alegando contradição, uma vez que o Magistrado de Primeiro não decidiu se havia ou não prescrição.

Ocorre que, da leitura da decisão agravada, constata-se que o Magistrado fundamentou a existência da probabilidade do direito da Recorrente na possibilidade da ocorrência da prescrição do crédito, notadamente, resultante do Auto de infração no 120257.

Sendo assim, a matéria foi devolvida a este Sodalício, não havendo que se falar em supressão de instância, não havendo qualquer omissão/contradição a ser sanada, objetivando a Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021